Tribunal: TJMT
Processo: 1011685-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011685-72.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEITON CÉSAR VAZ GUIMARÃES em virtude de decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse n.° 1001459-89.2021.8.11.0028, movida pelo ESPÓLIO DE LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES, indeferiu a impugnação do Agravante quanto ao laudo pericial apresentado pelo perito do Juízo e, por conseguinte, deferiu a reintegração de posse em favor do Agravado sobre o imóvel rural objeto dos autos.
Inconformado, insurge-se o Agravante requestando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a Magistrada a quo deferiu a liminar reintegratória somente com base no laudo pericial apresentado pelo expert nomeado pelo Juízo, ao passo que nada considerou do laudo técnico confeccionado pelo perito contratado pelo Agravante.
Destaca que há “contradição entre o laudo do perito judicial e do assistente técnico, que afastada a conjecturada falsidade das assinaturas analisadas, sendo necessário que o perito do juízo se manifeste haja vista que pode influenciar no convencimento do magistrado.”
Assevera que “houve um julgamento prematuro do tema, devendo os autos serem remetidos ao perito judicial para que seja esclarecido os pontos de divergência suscitados no laudo do assistente, e que somente após tal manifestação o feito estará maduro para que seja proferido nova decisão.”
Ressalta que o perito nomeado pelo Juízo “se limitou a um pequeno acervo para comparação da assinatura e não especificou de forma didática e transparente os elementos que levaram à conclusão de falta de autenticidade.”
Em contrapartida, afirma que “o assistente técnico utilizou de vasta documentação, incluindo o translado do 6o Ofício de Cuiabá que foi recusado para comparação pelo perito oficial, sendo elemento forte suficiente para determinar a remessa do feito para explicar os pontos divergentes.”
Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão tal como prolatada acarretará graves prejuízos ao Agravante, posto que “o termo para reintegração se inicia na próxima terça-feira, o que por si só demonstra o perigo de dano, na medida em que se trata de local de onde o agravante retira seu sustento para subsistência.” Frisa que “possui rebanho apascentado na propriedade, fato incontroverso, restando evidente a impossibilidade de imediata remoção do gado em exíguo prazo.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental interposto, confirmando-se a medida in limine recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Pois bem
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito vindicado.
Isto porque, a priori, não restou demostrada de forma cabal a probabilidade do direito da parte recorrente, uma vez que, até prova em contrário e de eventual manifestação do perito oficial, a prova pericial realizada por profissional de confiança do juízo deve prevalecer sobre o parecer do assistente técnico, que representa os interesses de uma parte do processo (artigo 466, § 1o, do CPC/15), enquanto aquela (do Juízo) tem a presunção de imparcialidade.
Sobre o tema:
“DIVERGÊNCIA ENTRE OS LAUDOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO – PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO OFICIAL. Diante da divergência entre os laudos do perito judicial e do assistente técnico, deve prevalecer aquele realizado pelo perito, presumidamente imparcial e alheio ao interesse das partes” (TJMG – AC: 10000190833889001MG – Relator MÔNICA LIBÂNIO, Data de julgamento: 16/10/2019, Data publicação: 16/10/2019)
Ademais, no caso em comento, inexiste no aludido “CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E CRIAÇÃO BOVINA” de ID no 92852471 o reconhecimento de firma de seus protagonistas, a fim de dar maior segurança jurídica ao documento, o que por si só macula a relevância da fundamentação, muito mais ainda quando demonstrado nos autos que era costume do falecido reconhecer a firma dos documentos dos quais assinava, inclusive aqueles de menor importância.
Se não fosse o bastante, há fortes indícios de que o Sr. LUIZ VICENTE VAZ GUIMARÃES, tido como ARRENDANTE, encontrava-se na área quando foi acometido pelo AVC em 27/07/2018, vindo o alegado ARRENDATÁRIO comunicar o seu CURADOR sobre o arrendamento após a sua morte em 08/11/2018, sendo que o aludido contrato foi assinado no início de 2018, ou seja, em 15/02/2018, portanto, trata-se de questão que deve ser melhor explicada na instrução probatória.
Desta forma, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se o Juízo da causa, solicitando as informações necessárias.
Intime-se o espólio Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal